Tribunal: TJBA
Processo: 0000366-06.2010.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000366-06.2010.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEIDIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA, REINALDO CHAGAS RIBEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA FERRAREZE DE MELO RIBEIRO, LUCIMAR APARECIDA GUEDES MAGALHAES BARBOSA, EDUARDO DO CARMO FERREIRA, RENATA FERREIRA ALEGRIA, KAMILA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação
. Alegada
contradição
. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do
CPC
. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que majorou a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de vício de contradição no tocante à fundamentação utilizada para justificar o quantum indenizatório fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de contradição na fundamentação relativa ao valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente os pontos necessários à solução da controvérsia.

5. O acórdão embargado expõe, de forma coerente e fundamentada, os critérios utilizados para a majoração da indenização por danos morais, com base na função compensatória e sancionatória da reparação, em conformidade com precedentes da própria Câmara Cível.

6. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão já analisada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, por não haver vício a ser sanado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando inevitáveis à correção de vício efetivamente existente, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0000366-06.2010.8.05.0024
, em que é embargante
OXIGENCIO ORATORIO LTDA

e

embargada
LEIDIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.